Tribunal: TCU
Processo: 002.074/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. EC 20/1998. PAGAMENTO DA VANTAGEM CONHECIDA COMO OPÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 70, III e IX, e na Lei 8.443/1992, art. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Wagner Aparecido Gottardo e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas administrativamente com amparo em funções comissionadas exercidas de 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE.